Tribunal: TCU
Processo: 014.029/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Goiás, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4233/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 014.029/2024-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Gabriel Gomes Costa (XXX.863.761-XX); Iraci Chaves dos Reis (XXX.861.561-XX); Joao Pedro Gomes Costa (XXX.322.551-XX); Maria Candida Alves (XXX.766.341-XX); Mariza Marques Curado Fleury (XXX.097.501-XX); Monica Nogueira da Costa (XXX.337.679-XX); Wagno Pereira da Costa (XXX.781.411-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.